Tribunal: STF
Processo: RE 199142
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-02
Data de publicação: 2004-06-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental contra decisão que inadmitiu embargos de
divergência.
-       A dissidência que dá margem à propositura de
embargos de divergência somente ocorre quando há desavença entre as
teses jurídicas sustentadas pelos acórdãos em confronto. No caso,
tal circunstância não se verifica porque tanto o julgado embargado
quanto os paradigmas trazidos à colação aplicam a mesma tese
jurídica, qual seja, a de que o princípio da unicidade sindical é
ferido quando, numa mesma base territorial de atuação, há mais de um
 sindicato representativo de uma mesma categoria de trabalhadores.
-       Agravo regimental a que se nega provimento.